Tribunal: TJSP
Processo: 1500186-74.2020.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes praticado por réu tecnicamente primário (art. 33, "caput", da Lei n° 11.343/06). Sentença condenatória. Defesa busca a absolvição em decorrência da insuficiência probatória. Subsidiariamente, o reconhecimento do redutor previsto no §4°, do artigo 33, da Lei n° 11.343/06, a fixação do regime inicial aberto, além da substituição da pena privativa de

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes praticado por réu tecnicamente primário (art. 33, "caput", da Lei n° 11.343/06). Sentença condenatória. Defesa busca a absolvição em decorrência da insuficiência probatória. Subsidiariamente, o reconhecimento do redutor previsto no §4°, do artigo 33, da Lei n° 11.343/06, a fixação do regime inicial aberto, além da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Autoria e materialidade bem demonstradas para o crime de tráfico de drogas. Depoimento dos policias civis, uníssono e insuspeito. Versão apresentada pelo réu restou isolada dos demais elementos de prova materiais e orais. Réu detido em conhecido ponto de venda de entorpecentes, após praticar reiterados atos de mercancia. Condenação mantida. Dosimetria comporta reparos. Na primeira etapa, redimensionada a fração de aumento de 3/6 (três sextos) para 1/6 (um sexto). Na terceira etapa, reconhecido o redutor previsto no §4°, do artigo 33, da Lei n° 11.343/06, em sua fração máxima, vez que inexistem provas de que o réu dedicava-se à atividade criminosa ou integrava organização criminosa, não bastando o mau antecedente para afastar o benefício, pois o réu foi detido com inexpressiva quantidade de entorpecentes. Regime fechado modificado para o aberto. Pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos. Recurso provido em parte.